Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701397-48.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ESPOLIO DE REGINALDO JOSE FERREIRA DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 22156735). Certifique-se. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator